Tribunal: TJBA
Processo: 0545749-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545749-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA CARDOSO BRAZ

Advogado(s)
:
CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão do acórdão quanto à análise de pedido formulado nas contrarrazões de apelação, no sentido da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante sustenta a necessidade de readequação da verba honorária com base no § 8º-A do art. 85 do CPC, com aplicação da Tabela da OAB ou, alternativamente, percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, à luz da nova redação do art. 85 do CPC, especialmente diante do limite máximo legal já fixado na sentença e confirmado pelo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se à correção dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão já proferida.

A verba honorária fixada no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme sentença de primeiro grau, foi integralmente mantida pelo acórdão recorrido, atingindo o teto legal estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC.

A majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC não pode ultrapassar os limites máximos previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, de modo que, uma vez atingido esse teto, resta vedada nova elevação da verba honorária, mesmo em grau recursal.

Inexiste omissão no acórdão embargado, que apreciou devidamente o pedido de majoração de honorários, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame do mérito da causa.

Jurisprudência pacífica do STJ e do TJBA reconhece que, inexistindo vício no julgado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mesmo diante de inconformismo com o conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão, salvo quando demonstrada a existência de vício integrativo nos termos do art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é vedada quando já fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Não há omissão no acórdão que confirma honorários sucumbenciais no limite legal e se limita à interpretação estrita do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024.
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0560981-61.2016.8.05.0001/50000, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 29.01.2020.
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0045808-64.2010.8.05.0001/50000, Rel. Des. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, j. 09.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545749-38.2018.8.05.0001, em que figuram como
embargante

ADRIANA CARDOSO BRAZ
e como
embargada

OI MOVEL S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02